Tribunal: TJDFT
Processo: 0731422-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731422-45.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SMCCB COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SMCCB COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI contra o v. acórdão exarado sob o ID 36589598, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A embargante, nas razões ofertadas no ID 36978114, sustenta que estaria configurada omissão/contradição no v. acórdão recorrido em razão de ter desconsiderado elementos de prova aptos a demonstrar, de forma inequívoca, os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas, para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.